Tribunal: TJDFT
Processo: 0729822-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ANULAÇÃO. ALTERAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA. CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS. CBM/DF. INTERESSE COLETIVO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA.
1. Conflito tirado da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, perante a Vara de Fazenda Pública, na qual a parte autora almeja anulação de artigos da Instrução Normativa de Aprovação do Regulamento de Ensino e Disciplina Escolar do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, de no 06 de 20/12/2021, CBM/DF.
2. No caso concreto, a demanda, ao tratar da anulação das alterações nos artigos da Instrução Normativa que dispõe acerca da formação e aperfeiçoamento dos praças, objetivando o tratamento isonômico entre todos os alunos oriundos do Edital 001/2016, incide sobremaneira em direito individual homogêneo, passível de tutela em sede de ação individual, com é o caso da ação originária, bem como em ação coletiva, diante da presença de interesse social qualificado, pois, uma eventual anulação há que ser estendida aos demais participantes do certame.
3. A lei exclui da competência dos Juizados Especiais as causas que versem acerca de conteúdo relacionado a direito ou interesse coletivo ou difuso (2o, § 1o, I da Lei 12.153/09).
4. A pretensão anulatória de artigos da Instrução Normativa, que dispõe acerca da formação e aperfeiçoamento dos praças, é da competência da Vara da Fazenda Pública por tratar de um direito coletivo.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.